Tribunal: STF
Processo: ARE 1543333
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PARQUE NACIONAL DAS NASCENTES DO RIO PARNAÍBA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ART. 255, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 3º DA LEI 4.132/62. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. PRAZO. ALEGADA DECADÊNCIA POR INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. ART. 10 DO DECRETO-LEI 3.365/41. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA.  ADIs 3646 E 4717. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento aos recursos extraordinários com agravo para julgar improcedente o pedido declaratório formulado na origem pelos ora Recorrentes, por estar o acórdão recorrido em confronto com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, dos apelos extremos interpostos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -ICMBIO e pela União, sob o argumento da parte ora Agravante de que a tese apresentada nos referidos recursos, referente à afetação ambiental por tempo indeterminado, sem qualquer iniciativa concreta do Poder Público, configuraria ofensa aos princípios do devido processo legal, da função social da propriedade e da segurança jurídica.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal de origem não observou a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, segundo a qual, por força de comando expressamente insculpido no art. 225, § 1º, III, da Constituição da República, as unidades de conservação somente poderão ser extintas ou alteradas a menor mediante lei stricto sensu, sendo irrelevantes aspectos fáticos adjacentes a sua criação, razão por que não há se falar na perda da qualidade de espaço territorialmente protegido em função da mera caducidade de decreto expropriatório. Precedentes: ADIs 3646 e ADI 4717. 



    4. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.